Tribunal: TJDFT
Processo: 0741318-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741318-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELVIN GONCALVES COLEN, MARIANA XAVIER MACHADO COLEN AGRAVADO: MAURICIO CARDOSO MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KELVIN GONÇALVES COLEN e MARIANA XAVIER MACHADO COLEN em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705352-78.2018.8.07.0006, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos agravantes. Afirmam que, apesar de terem figurado como fiadores de contrato de locação de imóvel comercial, o documento não descreveu qualquer imóvel específico como garantia, excepcionando-se a possibilidade de sua penhora, nos termos das razões de decidir do Tema 1.127 do Supremo Tribunal Federal. Explicam que as partes firmaram acordos para pagamento da dívida, sem constar qualquer disposição sobre bem ou direito dado em garantia, tendo havido novação da obrigação. Defendem que a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel indicado pelo agravado é indevida, pois não foi dado em garantia contratual e por constituir bem de família onde residem com três filhos, há dez anos. Tecem considerações e prequestionam a matéria. Requerem o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, desconstituindo-se a penhora sobre os direitos relativos ao imóvel objeto da execução. Preparo recolhido no ID. 41949672 e ID 41949673. Intimados para se manifestarem sobre o conhecimento parcial do recurso por eventual supressão de instância, os agravantes acostaram petição de ID 42192558. É o relatório. DECIDO. 1.PRELIMINAR – Inovação Recursal Os agravantes alegam que firmaram acordos com o agravado para pagamento da dívida, sem constar qualquer disposição sobre bem ou direito dado em garantia, tendo havido novação da obrigação. O que se verifica, contudo, é que o tema acima elencado não foi aventado na origem, razão pela qual também não foi objeto de análise na decisão agravada. Logo, a referida matéria não merece conhecimento, por configurar clara inovação recursal. Assim já me manifestei: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Omissão inocorrente, pois o acórdão analisou todas as questões apresentadas de forma clara e fundamentada. 2. Incabível a análise, em sede recursal, de questões não apresentadas ao Juízo de primeiro grau, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. 3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1257300, 07256957920198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No mesmo sentido entende esta Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEXADOR. JUROS DE MORA. INOVAÇÃO RECURSAL. TERMO INICIAL DA FLUÊNCIA. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento que veicula questões não discutidas pelo Juízo singular não reúne requisitos de procedibilidade para que seja conhecida, sendo vedada a inovação recursal e a supressão de instância. (...) (Acórdão 1382366, 07267422020218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no PJe: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nesse passo, mostrando-se manifestamente inadmissível a discussão acerca da novação da dívida, não conheço do recuso quanto à referida matéria. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço das demais matérias. 2. MÉRITO A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão recorrida (ID 142966215 dos autos originários): Trata-se de impugnação à penhora oferecida pelos executados alegando a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família. Defendem a necessidade de observância de ordem de preferência de penhora com relação aos bens da locatária, 1a executada. Por fim apresentaram proposta de pagamento parcelado do débito. O exequente manifestou-se no ID. 1418498334, refutando os argumentos da impugnação. Ainda, rejeitou a proposta de parcelamento do débito. DECIDO. O ofício de ID. 136706240 atesta que Kevin Gonçalves Colem é o legítimo possuidor do imóvel o imóvel penhorado (ID. 138832676). Além disso é necessário ressaltar a condição de fiador exercida pelo executado no momento da formalização do contrato de locação objeto dos autos (ID. 19144261). O presente cumprimento de sentença está em curso desde janeiro de 2021 sem que fosse localizados bens ou quantias suficientes à satisfação do débito. Desde o início dos atos expropriatórios, foi observada a ordem de preferência de penhora descrita no artigo do CPC. A alegação de que o imóvel é bem de família não deve prosperar. A condição de fiador assumida pelo executado, possuidor do imóvel, afasta a impenhorabilidade do bem de família, por expressa previsão do art. 3o, inc. VII, da Lei 8.009/90. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. PENHORA DO IMÓVEL. LEI 8.009/90. I - A impenhorabilidade do bem de família não é oponível pelo fiador para liberar seu imóvel da constrição realizada em execução embasada no contrato de locação comercial em que prestou a garantia fidejussória, por expressa previsão do art. 3o, inc. VII, da Lei 8.009/90. RE 612.360 (Tema 295), REsp 1.363.368/MS (Tema 708) e Súmula 549 do e. STJ. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1353208, 07106670320218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO a impugnação. Preclusa esta decisão, prossiga-se no cumprimento da decisão de ID. 138832679. No caso dos autos, nos termos do Contrato de Locação de ID 19144261 dos autos de origem, os agravantes estão sendo executados em razão de fiança prestada em contrato de locação comercial. A Lei 8.009/90 estabelece que a impenhorabilidade do bem de família não atinge ações por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Transcrevo: Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Anote-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 3o, VII do referido diploma legal quando do julgamento do RE 407.688-8/SP: FIADOR. Locação. Ação de despejo. Sentença de procedência. Execução. Responsabilidade solidária pelos débitos do afiançado. Penhora de seu imóvel residencial. Bem de família. Admissibilidade. Inexistência de afronta ao direito de moradia, previsto no art. 6o da CF. Constitucionalidade do art.3o, inc. VII, da Lei no 8.009/90, com a redação da Lei no 8.245/91. Recurso extraordinário desprovido. Votos vencidos. A penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato de locação, objeto do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009, de 23 de março de 1990, com a redação da Lei no 8.245, de 15 de outubro de 1991, não ofende o art. 6o da Constituição da República. (RE 407688, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2006, DJ 06-10-2006 PP-00033 EMENT VOL-02250-05 PP-00880 RTJ VOL-00200-01 PP-00166 RJSP v. 55, n. 360, 2007, p. 129-147) A matéria, sempre que revisitada por esta Corte, reafirma o entendimento, a teor dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA DA FIADORA. LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 3. O art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 expressamente excepcionou a proteção de bem de família nas hipóteses em que a dívida executada decorre de fiança concedida em contrato de locação. Tal dispositivo é unívoco e não comporta digressões do intérprete. Precedentes. 4. Nos termos da Súmula 549 do Superior Tribunal de Justiça, "é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação". Assim, este e. Tribunal está vinculado a tal entendimento, por força do disposto no art. 927, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (Acórdão 1182883, 07202241920188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 15/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. FIANÇA. LOCAÇÃO EMPRESARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A questão submetida a julgamento da Corte consiste em saber se o bem de família pode ser objeto de penhora para satisfazer débito decorrente de contrato de fiança em locação empresarial: 2. Conforme estabelece a Lei n° 8.009/90, a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação (art. 3°, inc. VIII); 3. Ao utilizar genericamente a expressão contrato de locação, optou o legislador pela inclusão de qualquer de suas espécies, de tal sorte que o fato de a fiança ser destinada a uma locação empresarial, por si só, não desnatura a previsão legal, sendo, portanto, cabível a penhora do bem de família em decorrência desse tipo de relação contratual; 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1227622, 07189525320198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Insta salientar, ainda, que há entendimento sumulado no verbete no 549/STJ, ao dispor ser “válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação”. O Supremo Tribunal Federal, em março deste ano, por maioria, apreciando o tema 1.127 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial". Os agravantes argumentam que não há menção específica a qualquer imóvel no contrato de locação, todavia, tratando-se de garantia pessoal típica, os fiadores respondem com todo o seu patrimônio para satisfazer o crédito do locador, independente de previsão específica de imóvel dado em garantia. Assim, não há que se falar em qualquer impedimento da penhora por se tratar de bem de família ou por ausência de previsão específica no contrato, tendo em vista a origem do débito residir em fiança prestada em contrato de locação, ainda que comercial. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para manifestação no prazo legal. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2022 16:25:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador